Tribunal: TJSP
Processo: 1008541-85.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. Sentença de procedência do pedido. Apelação do patrono do autor que visa à majoração dos honorários de advogado. Art. 85, §2o, e §6-A, do CPC. Honorários advocatícios que devem ser fixados entre os percentuais de 10% e 20% do valor da condenação, conforme entendimento firmado pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.076). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.